Tribunal: TJSP
Processo: 0010515-16.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta disciplinar, mas desclassificou para falta de natureza média. Manutenção. Conduta do agravado que não teve o condão de afetar a ordem prisional ou colocar em risco o bom andamento da execução. Conduta que melhor se amolda ao art. 45, X, da Resolução SAP 144/2010. Gradação das

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta disciplinar, mas desclassificou para falta de natureza média. Manutenção. Conduta do agravado que não teve o condão de afetar a ordem prisional ou colocar em risco o bom andamento da execução. Conduta que melhor se amolda ao art. 45, X, da Resolução SAP 144/2010. Gradação das infrações que devem observar o princípio da proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.